Tribunal: STJ
Processo: 0428600-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1048825 - PR(2025/0428600-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SANDRO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO VIEIRA - PR058405
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIEL VIEIRA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SÚMULA 64/STJ.
LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. INEVIDÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b387c2b6-0aaf-48df-a56c-480370476b2f

HABEAS CORPUS No 1048825 - PR (2025/0428600-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SANDRO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO VIEIRA - PR058405
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIEL VIEIRA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
COMPLEXIDADE
DA
CAUSA.

LIMITES
DA
RAZOABILIDADE
NÃO
SÚMULA
64/STJ.
ULTRAPASSADOS. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em
habeas corpus
benefício de DANIEL VIEIRA DE LIMA – preso preventivamente, em
(fl.
2/7/2024
10), pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado (Processo n.
0004661-25.2025.8.16.0034) –, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0070693-
17.2025.8.16.0000– fls. 9/17).
Com efeito, busca a impetração o relaxamento da prisão cautelar
imposta e mantida pelo Juízo singular, ao argumento de constrangimento ilegal em
razão do excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que a prisão preventiva
perdura desde
sem formação da culpa, configurando a mora processual.
2/7/2024,
Aduz que as diligências requeridas pela defesa ainda se encontram pendentes de
cumprimento.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 20/21).
Documento eletrônico VDA53733121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:25
Código de Controle do Documento: 5437b9eb-5b6a-4cb2-b4bc-3575ddfc7520

As informações foram prestadas (fls. 26/28).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
e, ausente constrangimento ilegal, pela não concessão da ordem
habeas corpus
de oficio(fls. 32/38).
Este processo foi a mim distribuído por prevenção do HC n. 1.038.130
/PR.
É o relatório.
VOTO
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.
No tocante ao excesso de prazo na custódia cautelar, o Superior
Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando,
à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial,
desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da
razoável duração do processo.
O Tribunal local entendeu não haver desídia do Poder Judiciário,
fundamentando nos seguintes termos (fl. 15 – grifo nosso):
[...]
Compulsando os autos de ação penal no 0003747-92.2024.8.16.0034,
infere-se que o paciente foi preso preventivamente no dia
e
02/07/2024
denunciado em 05/072024, com o corréu Fabio Abraão de Oliveira Frajuca,
pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado. Ato
contínuo, a denúncia foi recebida em
(mov. 40.1), o paciente
25/07/2024
apresentou resposta à acusação em
(mov. 60.1) e, na sequência,
11/08/2024
a magistrado a quo designou audiência de instrução e julgamento para o dia a
(mov.76.1). Em relação aos pedidos formulados pela defesa do
07/11/2024
paciente quando da apresentação da resposta à acusação, foram reiterados
ao mov.154.1, o agente ministerial local, após a audiência de instrução e
julgamento, se manifestou pelo deferimento de: “i) juntada da sentença de
impronúncia dos autos no 0009036-24.2015.8.16.0033; ii) juntada dos
antecedentes criminais da vítima, observando o disposto no
-A, do
art. 474
Código de Processo Penal; iii) perícia nos aparelhos celulares apreendidos ao
mov. 27.1; e iv) envio de ofício à empresa de telefonia VIVO S/A para que
forneça qual era a localização do aparelho celular SAMSUNG GALAX S20
(Lacre no.0551269) no dia 27 de março das 2024, aproximadamente às
(mov. 164.1). Na data de
13h45min”
02/02/2025, a Juíza
deferiu
a quo
parcialmente os pleitos defensivos, nos termos da manifestação
(mov. 169.1). Foram expedidos os respectivos ofícios (mov. 176.1)
ministerial
e os aparelhos celulares encaminhados para perícia (mov. 193.1). Em
despacho datado de
a magistrada singular consignou que aguarda o
13/03/25,
cumprimento das diligências requeridas e deferidas (mov. 199.1). Em
Documento eletrônico VDA53733121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:25
Código de Controle do Documento: 5437b9eb-5b6a-4cb2-b4bc-3575ddfc7520

o
requereu a expedição de ofício a fim de verificar se a
04/07/2025,
Parquet
prova pericial já fora realizada (mov. 209.1). Sobreveio aos autos, Ofício
informando que o exame a que se refere os presentes autos, se encontra
priorizado para execução na Fila de Prioridades Legal envolvendo Crime
Hediondo e Réu(s) Preso(s) (mov. 215.1)
[...]
No caso, verifica-se que o alongamento da instrução se deve à
complexidade do feito a que responde o paciente. Nota-se que ele foi preso
preventivamente em
a denúncia foi oferecida em
recebida em
2/7/2024,
5/7/2024,
o paciente apresentou resposta à acusação em
ocorreu
25/7/2024,
11/8/2024,
audiência de instrução e julgamento em
tendo sido, em
7/11/2024,
2/2/2025,
deferidas diligências, dentre elas, perícias em aparelhos celulares.
Consta das informações prestadas que a instrução processual ainda
não se encerrou em decorrência dos requerimentos da defesa do próprio paciente
(fl. 26).Assim, vê-se que o encerramento da instrução se aproxima, não havendo
qualquer indicativo de ofensa à razoabilidade ou desídia do magistrado em
impulsionar o processo.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Superior Tribunal em
casos semelhantes: RHCn. 209.744/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
e AgRg no HC n. 979.894/CE, relator Ministro
19/3/2025,
27/3/2025;
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado doTJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
21/5/2025,
26/5/2025.
Ademais, diz a jurisprudência desta Corte Superior que não se pode
imputar mora ao Judiciário no caso em que a delonga processual é atribuível à
defesa, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 64 desta Corte
Superior, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de
– (AgRg no HC n.
. (Precedentes)
prazo na instrução provocado pela defesa
812.788/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
–
14/9/2023
grifo nosso).
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53733121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:25
Código de Controle do Documento: 5437b9eb-5b6a-4cb2-b4bc-3575ddfc7520

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.048.825 / PR
Número Registro: 2025/0428600-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00706931720258160000 706931720258160000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANDRO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: SANDRO ROBERTO VIEIRA - PR058405
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIEL VIEIRA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:16
Código de Controle do Documento: 8a3ee6f9-5d9b-427a-b20b-a60e7726ae76

Documento eletrônico VDA54949531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:16
Código de Controle do Documento: 8a3ee6f9-5d9b-427a-b20b-a60e7726ae76